Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DE 2/3. DECORRÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado confesso.
2. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes e circunstâncias do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
4. Em atenção aos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, ao montante de pena fixado e à reincidência do sentenciado, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena é impositivo.
5. Negou-se provimento ao recurso.